Tribunal: TJDFT
Processo: 0704264-55.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CLUBE DE HOSPEDAGEM. ALTERAÇÃO DO PROGRAMA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DESINTERESSE NA CONTINUIDADE DO SERVIÇO. DIÁRIAS VENCIDAS. PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA UTILIZAÇÃO CONDICIONADA À MANUTENÇÃO DO CONTRATO. PREVISÃO LEGÍTIMA. DECADÊNCIA. AUSENTE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MULTA RESCISÓRIA. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE. AUSENTE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 3° Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedente os pedidos, declarando abusiva a cláusula contratual que condicionava o uso de diárias pagas à manutenção do contrato ativo e condenou a requerida na restituição dos valores de R$ 2.644,32 (simples), R$ 657,30 (simples) e R$ 479,00 (restituição da aplicação da multa rescisória e o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78761026). Não foram oferecidas contrarrazões.
3. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Narrou que firmou pacote turístico com a recorrida, mediante contrato que lhe garantia 10 (dez) diárias utilizáveis em hotéis credenciados, mediante contraprestação de R$ 3.777,60, dividida em 12 parcelas iguais, totalmente quitadas no ano de 2023, conforme comprovantes anexados. Observou que o plano foi renovado em 2022, com vigência para utilização entre 01/10/2022 e 31/10/2024, tendo a consumidora usufruído apenas 3 (três) diárias, restando 7 (sete) disponíveis. Após alterações unilaterais no regulamento interno e na política de alta temporada, a recorrida impediu a utilização das diárias remanescentes sob o argumento de que o contrato deveria estar ativo, exigindo posterior migração para plano mais oneroso. Frisou que, na tentativa de cancelamento, foi aplicada multa rescisória de R$ 479,00, paga pela autora, sem indicação clara de fundamento ou justificativa contratual. Explicou que quitou integralmente o pacote com direito a 10 diárias, foi impedida de utilizar 70% do serviço contratado, teve as diárias remanescentes bloqueadas e sofreu cobrança de multa, configurando conduta abusiva e restritiva ao seu direito ao consumo.
4. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que a autora não demonstrou prejuízo algum, pois o serviço esteve disponível durante todo o período aquisitivo, incumbindo-lhe o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e não se justificando a inversão prevista no art. 6o, VIII, do CDC diante da robusta documentação apresentada. Argumentou que, pelo regulamento (arts. 29 e 30), as diárias têm prazo de 12 meses para utilização, prorrogável por mais 12 meses como bonificação enquanto o plano estiver ativo, findo o qual ocorre decadência, com base no art. 211 do CC, sem possibilidade de acumulação ou restituição, tese amparada pelo REsp 1.778.574/DF. Sustentou que a perda das diárias decorreu de desuso voluntário da consumidora e de cancelamento a seu pedido. Comparou a situação dos autos à plano de academia, em que o não comparecimento não gera direito à prorrogação ou devolução de valores. Afirmou que a sentença equivocadamente tratou como “diárias já pagas e impedidas de uso” aquilo que, a seu ver, já havia caducado por força contratual, de modo que qualquer restituição configuraria venire contra factum proprium e vantagem sem causa. Defendeu, ainda, que nenhum valor é devido a título de danos materiais, pois o plano 2023/2024 (R$ 4.110,00, em 12 parcelas de R$ 342,50) foi rescindido por iniciativa da autora, incidindo legitimamente multa de 20% sobre o valor do plano, nos termos do art. 24 do regulamento, o que explica o débito de aproximadamente R$ 479,50. Por fim, impugna a indenização por dano moral de R$ 2.000,00, alegando ausência de ato ilícito (art. 186 e 188 do CC), inexistência de prova de abalo à dignidade ou a direitos da personalidade e caracterização, quando muito, de mero inadimplemento contratual, citando precedentes do STJ que afastam dano moral em hipóteses análogas. Ao final, requereu o conhecimento e o provimento do recurso, reformando a sentença e julgando improcedentes os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) a validade da cláusula contratual que condiciona a prorrogação do prazo de uso das diárias à atividade do plano de hospedagem; (ii) a possibilidade de restituição dos valores pagos pelas diárias não utilizadas; (iii) a aplicabilidade da multa rescisória, quando o motivo do desinteresse na continuidade do serviço decorreu da alteração no regulamento do plano ofertado e; (iv) a ocorrência de dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A relação estabelecida entre as partes é de consumo, estando a autora na condição de destinatária final do serviço turístico contratado e a ré como fornecedora, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com destaque para os deveres de informação, transparência e equilíbrio contratual.
7. A autora narrou que contratou o plano de hospedagem da ré por muitos anos, usualmente fazendo reserva das suas diárias em período de alta temporada. Afirma que houve alteração unilateral das regras aplicáveis, colocando-a em situação desfavorável, uma vez que, para a reserva de 10 diárias no mesmo hotel que já havia se hospedado em alta temporada, havia a necessidade de mudança de plano. O negócio jurídico é oferecido amplamente no mercado por muitos anos seguidos. A própria autora informa ter celebrado o aludido contrato por mais de uma década.
8. Em serviços oferecidos no mercado de consumo por prazo prolongado, com sucessivas renovações, é legítima a alteração dos termos e condições, desde que sejam previamente comunicadas aos consumidores. Em se tratando de contrato de adesão, oferecidos nos mesmos termos para um número expressivo de consumidores, é evidente que a alteração de seus termos e condições será unilateral. Neste sentido, inexiste abuso na alteração dos termos e condições, notadamente em razão da regular notificação da consumidora via email, por cinco ocasiões, no mês de janeiro de 2023 (IDs 78760099 a 78760103), além das divulgações havidas em suas plataformas.
9. No caso em exame, a autora renovou o contrato, para vigência entre 01/11/2023 e 31/10/2024, momento em que acumulava 7 diárias não usufruídas referentes ao período de 01/11/2022 e 31/10/2023, e que foram renovadas até 31/10/2024. A renovação foi realizada após a alteração dos termos e condições ora questionados pela autora. Inexiste omissão ou falha no dever de informação pela fornecedora.
10. Inexiste abusividade nas alterações realizadas nos termos e condições, uma vez que não foi configurada a desvantagem excessiva ao consumidor. Conforme esclarecido em contestação e respaldado pela prova documental, não merece acolhimento, uma vez que o plano anterior permitia o agendamento das diárias em alta temporada, mediante o pagamento de complemento em dinheiro – o que foi feito pela autora nos anos anteriores – a nova regra do plano não admite mais esse pagamento em dinheiro, mas permite o uso das diárias para hotéis de categorias diversas, de acordo com a flutuação do valor das diárias, de modo que a escolha de hotel mais caro ou período de alta temporada imporia o gasto de mais “diárias” do plano, para o recebimento de menos dias de efetiva reserva. Neste sentido, o complemento que a consumidora pagava em dinheiro para o uso em alta temporada, passou a ser pago em “diária” adquirida no plano.
11. O contrato em questão prevê o uso das diárias no prazo de 12 (doze) meses, sob pena de perda do benefício. No entanto, há a previsão de prorrogação do prazo de uso das diárias por mais 12 (doze) meses, caso o contrato esteja ativo. Inexiste direito adquirido à prorrogação de prazo pela consumidora que optou por não renovar o contrato ou por cancelá-lo. Ao contrário da conclusão chegada pelo juízo de origem, a hipótese não tratou de negativa de uso de diária paga, mas de caducidade do direito face ao seu desuso no prazo contratual originariamente previsto. Após o cancelamento do contrato referente ao período de 01/11/2023 a 31/10/2024, as diárias acumuladas no período de 01/11/2022 e 31/10/2023 não puderam mais ser usadas, em virtude da inexistência de contrato ativo. Inexiste direito à restituição proporcional do valor pago pelo plano já vencido e parcialmente não utilizado.
12. A autora foi notificada da alteração dos termos e condições em janeiro de 2023 e, ainda sim, renovou o contrato para vigência em período de 01/11/2023 e 31/10/2024, inexistindo vício de vontade que macule o negócio jurídico ou justifique a sua anulação. Neste sentido, o interesse da autora em resilir o contrato é subjetivo e está sujeito às penalidades contratuais previstas. Inexiste abusividade na previsão contratual do pagamento de multa de 20% por rescisão antecipada. No entanto, na hipótese em exame, o pedido de cancelamento ocorreu no mês seguinte à renovação, de modo que o percentual fixado na cláusula se torna desproporcional, sendo superior inclusive ao valor pago. Neste sentido, deve ser reduzido o percentual para 10% do valor do contrato, de forma simples, em razão da ausência de má-fé da credora.
13. Ausente conduta ilícita da ré, é indevida a indenização por danos morais. De qualquer sorte, eventual insatisfação da consumidora com a alteração dos termos e condições e sua inobservância ao fazer planos para o gozo de suas férias não afeta a sua esfera extrapatrimonial, tampouco pode ser imputada à ré, que cumpriu com seu dever de informação.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor da multa rescisória para 10% do valor do contrato, determinando a restituição simples de R$ 239,50, corrigida monetariamente desde o desembolso e acrescida de juros desde a citação, nos termos do art. 406 do CC, e julgar improcedentes os demais pedidos.
15. Sem condenação ao pagamento de honorários, ante a inexistência de contrarrazões e de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.